Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0712622-22.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DIANA CARDOSO DO COUTO RECORRIDO: SILVERIO AMORIM, LINCOLN DE SENA MOURA, ANDRE LINHARES LIM APO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimem-se Silvério Amorim e Lincoln de Sena Moura para apresentarem contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES